Tribunal: TJES
Processo: 5000820-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000820-28.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTACAO EIRELI
APELADO: ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000820-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTACAO EIRELI

APELADO: ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO THURLER ERTHAL DE FREITAS - RJ184196-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO EIRELI
em face da r. decisão monocrática proferida no evento nº 1219266, que não conheceu do recurso de apelação interposto anteriormente pela agravante em razão de sua intempestividade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1343008, em resumo, a agravante alega, que:
(
i
)
“o prazo para interposição de recurso de apelação não se trata de prazo previsto pela Lei de Falência, mas sim de previsão exclusivamente processual, que só é previsto no Código de Processo Civil e em nenhum outro diploma legal, que o estipula, ressalte-se, em 15 dias”; e que
(ii)
“a sistemática de contagem de prazo pelos dias corridos, previsto no dispositivo legal supracitado, é aplicável apenas para os prazos especificamente estipulados na Lei de Falências, que dizem respeito apenas a procedimentos inerentes aos processos falimentares e recuperacionais”.

Sem contrarrazões, dada a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta (Artigo 1021, §2º, do CPC).

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO EIRELI
em face da r. decisão monocrática proferida no evento nº 1219266, que não conheceu do recurso de apelação interposto anteriormente pela agravante em razão de sua intempestividade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1343008, em resumo, a agravante alega, que:
(
i
)
“o prazo para interposição de recurso de apelação não se trata de prazo previsto pela Lei de Falência, mas sim de previsão exclusivamente processual, que só é previsto no Código de Processo Civil e em nenhum outro diploma legal, que o estipula, ressalte-se, em 15 dias”; e que
(ii)
“a sistemática de contagem de prazo pelos dias corridos, previsto no dispositivo legal supracitado, é aplicável apenas para os prazos especificamente estipulados na Lei de Falências, que dizem respeito apenas a procedimentos inerentes aos processos falimentares e recuperacionais”.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos fáticos e jurídicos capazes de ensejar um juízo de reconsideração da decisão.

Tal como consignado na decisão recorrida, o requisito da tempestividade está ligado ao valor funcional da segurança jurídica, uma vez que o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais.

Na situação dos autos, verifica-se que após proferida a sentença ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para a parte apelante na data de 12/03/2021, com ciência registrada na data de 22/03/2021, de modo que a contagem do prazo recursal foi deflagrada 23/03/2021 (terça-feira), conforme exposto nas razões recursais.

O recurso de apelação foi juntado aos autos em 15/04/2021 (evento nº 121353), isto é, na data em que seria último dia do prazo sob a sistemática da contagem em dias úteis, estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente.

Todavia, segundo o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos,
in verbis
:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

Note-se que o apelo em tela foi interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos, conforme citado dispositivo legal.

Assim, iniciado o prazo para interposição de apelação em 23/03/2021 (terça-feira), o
dies ad quem
ocorreu em 06/04/2021, também uma terça-feira. Uma vez protocolizado o apelo somente em 15/04/2021, resta o mesmo intempestivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA – RECURSO INTERPOSTO NO BOJO DE AÇÃO DE FALÊNCIA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Após proferida a sentença ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para a parte apelante na data de 12/03/2021, com ciência registrada na data de 22/03/2021, de modo que a contagem do prazo recursal foi deflagrada 23/03/2021 (terça-feira), conforme exposto nas razões recursais.

2.
O recurso de apelação foi juntado aos autos em 15/04/2021 (evento nº 121353), isto é, na data em que seria último dia do prazo sob a sistemática da contagem em dias úteis, estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente.

3.
Segundo o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos.

4.
O apelo em tela foi interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.